Tribunal: TJMT
Processo: 0041225-35.2016.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0041225-35.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RETA MINERACAO LTDA - ME - CNPJ: 00.171.736/0001-22 (APELANTE), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), HAMILTON GONCALVES DE ALCANTARA - CPF: 181.825.341-00 (APELADO), MICHEL LAURINI RUTSATZ - CPF: 017.870.411-31 (ADVOGADO), ROSILMA DA SILVA MONTEIRO - CPF: 415.338.521-20 (APELADO), DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR - CPF: 006.424.781-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0041225-35.2016.8.11.0041

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO –AÇÃO DE COBRANÇA – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO PROCEDENTE - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – ADMISSIBILIDADE – REQUERIDA QUE

POSTULOU A REALIZAÇÃO DE PROVA ORAL A IM DE COMPROVAR PAGAMENTO – AUTOR QUE REPELE VEEMENTEMENTE A TESE – PROVA DE PAGAMENTO DOS ALUGUERES QUE SE DÁ POR MEIO DE DOCUMENTOS - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO – MÉRITO – INADIMPLEMENTO DOS VALORES COBRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, se o autor afirmou veementemente que não houve a quitação na forma propalada pela apelante, máxime a se considerar que o ônus do pagamento era dela, recorrente, caso em que eventual oitiva dele (autor) não teria o condão de confirmar tese que, por sua natureza, ensejava mesmo a comprovação por meio de documento que, aliás, a recorrente não produziu a contento.

Se a locatária que não comprovou o pagamento dos alugueres reclamados, age com acerto a sentença que julgou procedente a ação de cobrança.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se Recurso de Apelação interposto por
R
ETA MINERACAO LTDA – ME,
contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança cumulada com ressarcimentos nº 0041225-35.2016.8.0041, movida por
HAMILTON GONCALVES DE ALCANTARA, ROSILMA DA SILVA MONTEIRO,
para condenar a recorrente ao pagamento de R$34.828,47, referente aos locatícios dos meses
de março/2016, abril/2016, maio/2016, junho/2016 e IPTU proporcionais até a data da entrega do imóvel (20/06/2016).

Em preliminar, suscita cerceamento de defesa no que tange as provas documentais constantes no Id 37824952, pág 9 que faz referência à transferência pelo cheque descrito as pag. 11, comportaria, ao menos, a dilação probatória, em especial o depoimento pessoal do apelado, tempestivamente requerido.

Sustenta que ainda que ausente a assinatura no recibo, à vista da
anotação
feita pela transferência do cheque em questão (frente à indicação de ter havido endosso, conforme assinatura no verso (ID.37824952 - Pág. 11), aliado aos dois outros comprovantes de transferência bancária (ID.37824952 - Pág. 13/15), se colocam mais que suficiente início de provas documentais, a ensejar a abertura da instrução, com coleta da prova oral (depoimento pessoal). Requer seja anulada a sentença, a fim de proceder a regular instrução processual.

No mérito, aduz que a mora é de 2,5 meses e não 3,5 meses de alugueres. Destaca que os pagamentos eram feitos de forma fracionada, de modo que deve ser afastada a premissa da sentença que afastou os pagamentos feitos (ID.37824952 - Pág. 09/11), aliado aos dois outros comprovantes de transferência bancária (ID.37824952), porque considerou exclusivamente que os autores afirmaram se referir ao pagamento de outros meses, sem que se saiba quais seriam tais meses.

Requer seja acolhida a preliminar para reconhecer o cerceamento de defesa, com o retorno dos autos à origem para regular instrução, ou, prover o recurso para fixar a mora em 2,5 meses (dois meses e meio), a saber, abril, maio e parte de junho de 2016, considerando quitado o mês controvertido de março de 2016, de modo a extirpar o excesso verificado de R$6.099,00.

Nas contrarrazões, o apelado postula o desprovimento do recurso (id 81625997).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0041225-35.2016.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DEFESA

A preliminar de cerceamento de defesa, ao fundamento de que era imprescindível a oitiva do autor apelado acerca dos pagamentos não considerados na sentença, não merece ser acolhida.

As questões postas pelos litigantes permitiam definição, basta, por conseguinte, para análise da controvérsia, a prova documental já produzida, analisada à luz das regras de ônus da prova.

Ocorre que a oitiva do autor, no cenário posto, não teria a utilidade para o fim pretendido, qual seja comprovar o pagamento do valor reclamado.

Ora, se o autor afirmou veementemente que não houve a quitação na forma propalada pela apelante e a se considerar que o ônus do pagamento era dela, recorrente, eventual oitiva dele (autor) não teria o condão de confirmar tese que, por sua natureza, ensejava mesmo a comprovação por meio de documento que, aliás, a recorrente não produziu a contento.

Nesse sentido:

“Locação de imóvel. Despejo por falta de pagamento. Cumulação com cobrança de aluguéis. Julgamento antecipado da lide. Admissibilidade.
Réu que postulou a realização de prova oral de maneira genérica, não especificando os fatos que pretendia demonstrar, de modo que o magistrado pudesse avaliar a sua pertinência para o deslinde da questão posta em juízo. Cerceamento de defesa não caracterizado.
Locatário que não comprovou o pagamento dos alugueres reclamados, e tampouco que já tinha desocupado o imóvel no período cobrado. Instrumento de distrato juntado aos autos que se refere a outro contrato de locação, não havendo qualquer evidência de que também englobava a avença discutida nos autos. Ação julgada procedente. Sentença mantida. Recurso improvido.”
(TJSP; Apelação Cível 1092063-91.2018.8.26.0100; Relator (a): Ruy Coppola; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 23ª Vara Cível; Data do Julgamento: 24/05/2021; Data de Registro: 24/05/2021)

Rejeita-se, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO MÉRITO

A controvérsia em exame está em saber se é caso de prover o recurso a fim de reconhecer o pagamento integral do aluguel do mês de março de 2016 e parcial do mês de junho de 2016.

A controvérsia está em saber se é caso de reconhecer como prova de pagamento o “recibo” juntado no Id
81625985 - Pág. 9, no valor de R$4.066,00, que supostamente dá quitação ao aluguel do mês de março de 2016.

Ocorre que o aludido recibo, não contém assinatura do autor apelado dando quitação ao referido aluguel.

Ademais, o cheque no valor de R$ 1.600,00, emitido por terceira pessoa (Sr. João Batista Silva) constante no Id 81625985 - Pág. 11, igualmente não tem o valor probante reclamado pela apelante, seja porque sequer fora comprovada sua compensação.

Os comprovantes de transferência dos ids 81625985 pág 13 e 15, nos valores de R$2.000,00 de 06-4-2016 e R$466,00 de 27-4-2016, igualmente não servem para comprovar o pagamento reclamado e por mais que se empenhe para estabelecer liame fático com o tal recibo, não há como estabelecê-lo, na medida em que, do contexto, afigura-se mesmo razoável entender que serviram para quitar meses de janeiro e fevereiro que estavam com mais atraso, como assegura o apelado, em razão do recorrente atraso da apelante.

Nesse sentido, bem ponderou a sentença recorrida (
81625987 - Pág. 3)
:

“Analisando as provas carreadas aos autos, verifica-se que a Requerida anexou aos autos recibo sem assinatura (ID. 37824952 - Pág. 9), referente ao mês de março/2016; o cheque de ID. 37824952 - Pág. 11, o qual o Autor não reconhece e também não está nominal aos Autores.

Já em relação aos comprovantes de transferências de ID. 37824952 - Pág. 13 e 15, realizados no dia 06/04/2016 no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e no dia 27/04/2016 no valor de R$ 466,00 (quatrocentos e sessenta e seis reais), os quais os Autores afirmam ser referentes ao pagamento de outros meses que estavam em aberto.”

Atenta-se que a prova do direito modificativo e ou extintivo do direito do autor apelado, era de incumbência da ora apelante, que, no caso, frisa-se, é exclusivamente documental, de cujo encargo não se desincumbiu.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
para manter a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021